Tribunal: TJDFT
Processo: 0739616-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739616-37.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA, RAIMUNDO NONATO BRASIL AGRAVADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, EL PAIS BRASIL AGENCIA DE NOTICIAS E PUBLICIDADE LTDA. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Voetur Cargas e Encomendas Ltda. e Raimundo Nonato Brasil contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória (processo n. 0739703-87.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante para: a) para determinar que as rés retirem do “ar” imediatamente as reportagens publicadas na internet, posto que os autores falaram a verdade em seus depoimentos ao declarar que não possuem offshore nas Ilhas Virgens Britânicas e que tampouco remeteram capital para esta empresa (...); b) sucessivamente, caso opte por não deferir o pedido do item “a” e manter reportagens no ar, a concessão da Tutela de Urgência, inaudita altera parte, para obrigar as Rés a fazer delas constar que: b.1) retifica a informação e afirma que não possui provas de que a VTCLOG possua offshore; b.2) a VTCLOG reafirmou em nota apresentada ao Senado Federal que não possui offshore; b.3) o sócio depoente na CPI igualmente declara e reafirma que não possui offshore; e b.4) os sócios da VTCLOG que possuem offshore são os sócios Teresa Cristina Reis de Sá e Carlos Alberto de Sá, que não prestaram depoimento à CPI no dia 05/10/2021 e não afirmaram em nenhum momento à CPI sobre o tema, além de que a offshore é declarada no imposto de renda pessoa física de ambos desde a sua constituição. Em suas razões recursais (ID 31347469), os agravantes aduzem que não há necessidade de produção de outras provas para concessão da tutela de urgência, porquanto se mostra suficiente a comparação das notas taquigráficas do depoimento de Raimundo Nonato Brasil na CPI da Pandemia do Senado Federal, prestado em 5/10/21, com as matérias publicadas nos sites indicados, evidenciando-se a contrariedade entre ambas. Argumentam que o aludido depoente, ao ser indagado, confirmou que, assim como a Voetur Cargas e Encomendas Ltda., não controla offshore em país estrangeiro ou faz remessa de valores à aludida pessoa jurídica. Sustentam que “o fato de a ação não ter sido ajuizada ‘de imediato’ (até mesmo porque toda e qualquer ação exige um estudo preliminar ao seu ajuizamento), não retira o fato de que produziu e continua a produzir danos à imagem e honra dos agravantes”. Assinalam que, a despeito de a primeira agravada ter alterado a matéria, a informação continua sendo dúbia, acarretando engano aos leitores e desserviço a população, o que não é albergado pela liberdade de imprensa. Apontam que o direito ao esquecimento se mostra incompatível com a Constituição Federal em caso de veiculação de informações verídicas, sendo que, no caso, cuida-se de informação falsa. Assim, requerem a concessão de tutela de urgência recursal para que sejam retiradas as matérias veiculadas pelas agravadas nos sites indicados. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo ao ID 31347470. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do estatuto processual civil preconiza que a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença dos requisitos referentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se vislumbram presentes os reportados requisitos. Anote-se que a fim de resguardar o direito à inviolabilidade da vida privada, honra e a imagem das pessoas, albergado no art. 5o, X, da Constituição Federal, seria possível acolher a pretensão contra eventuais excessos praticados em publicações. Todavia, a liberdade de imprensa igualmente encontra amparo na Constituição Federal, como um valor caro à democracia e condiciona eventual ingerência judicial ao abuso de direito ou ao ilícito evidente. No caso, da análise dos autos de referência, verifica-se que as matérias jornalísticas coligidas aos autos não fazem referência ao depoimento prestado por Raimundo Nonato Brasil na CPI da Pandemia ao relatarem a existência de offshore pelo casal de sócios da pessoa jurídica VTCLog. Ao revés, consta que “a descoberta da offshore faz parte do Pandora Papers, uma colaboração jornalística organizada pelo Comércio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, na sigla em inglês)”, e que, “em depoimento, Raimundo negou qualquer irregularidade”. Nessa perspectiva, tal como ressaltado pelo Juízo de origem, em sede de juízo sumário, não há inequívoca prova de que as matérias veiculem informações inverídicas e, por se tratar de matéria fática, o referido exame demanda, em uma análise prévia, dilação probatória. Assim, há de se preservar, de plano, a liberdade de imprensa e o rol de liberdades do art. 220 da Constituição Federal, bem assim os direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento; de livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação; de acesso à informação, todos previstos no art. 5o, IV, IX, e XIV da Constituição Federal. Com efeito, diante do cunho aparentemente jornalístico da informação, não há como ser deferido o pedido de que sejam eliminadas as publicações, sob pena de malferir a liberdade de imprensa sem justificativa razoável e, assim, sem suporte legal, cabendo melhor análise do pleito após o contraditório. Logo, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição prévia, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão da tutela pleiteada. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível, após o devido contraditório. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora